Tribunal: TJSP
Processo: 0005477-68.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime, sem que seja realizado o exame criminológico. Não provimento. Requisito subjetivo que pode ou não ser analisado unicamente com o atestado de bom comportamento. Necessidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença daquele, para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime, sem que seja realizado o exame criminológico. Não provimento. Requisito subjetivo que pode ou não ser analisado unicamente com o atestado de bom comportamento. Necessidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença daquele, para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da Execução. Recurso não provido.